Tribunal: TJMT
Processo: 1011858-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Recurso Inominado de no: 1011858-93.2021.8.11.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: PAULO MARQUES DA SILVA.
Recorrido: VIVO S.A.
Data do julgamento: 15/02/2022
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SERVIÇOS CONTESTADOS INTEGRAM O CONTRATO – VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existindo a comprovação de que o plano contratado engloba as cobranças contestadas, não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado que o reclamante possui conhecimento de todos os serviços disponibilizados no plano contratado.
2. Inexistência de ato ilícito praticado, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.
3. Impossibilidade de reforma da sentença em face do princípio da reformatio in pejus.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011858-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO MARQUES DA SILVA - CPF: 207.706.851-53 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SERVIÇOS CONTESTADOS INTEGRAM O CONTRATO – VEDAÇÃO A
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo a comprovação de que o plano contratado engloba as cobranças contestadas, não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado que o reclamante possui conhecimento de todos os serviços disponibilizados no plano contratado.

2. Inexistência de ato ilícito praticado, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

3. Impossibilidade de reforma da sentença em face do princípio da
reformatio in pejus
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022